Tribunal: TJSP
Processo: 1055341-85.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CHEQUE SUSTADO – CANCELAMENTO E COMPENSAÇÃO – DEVOLUÇÃO - SALDO INSUFICIENTE - RESTRIÇÃO INTERNA DO NOME JUNTO AO BANCO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055341-85.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SILVANA APARECIDA ANDREOTI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055341-85.2018.8.26.0576 -Voto no 48511
2
APELAÇÃO No 1055341-85.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: SILVANA APARECIDA ANDREOTI
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 48.511
INDENIZAÇÃO CHEQUE SUSTADO CANCELAMENTO E
COMPENSAÇÃO DEVOLUÇÃO - SALDO INSUFICIENTE -
RESTRIÇÃO INTERNA DO NOME JUNTO AO BANCO -
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO

APELAÇÃO
IMPROVIDA.
Julgando parcialmente procedente o pedido, a
sentença determinou ao banco a exclusão do nome da autora de
seu cadastro interno de inadimplentes pela devolução de
cheque levado à compensação depois de sustado, dispondo a
respeito da sucumbência recíproca.
Apelou a autora para ser indenizada pelo dano
moral. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Ratifico os fundamentos da sentença no que
negou indenização por dano moral, por não haver nem mesmo
indícios de qualquer prejuízo em razão da anotação do nome em
cadastro interno, sem qualquer tipo de publicidade ou de
negativa de crédito.
Transcrevo, por suficiente, o que disse o
juiz, em harmonia com o conjunto probatório, não podendo,
destarte, haver inferência automática de dano moral:
“Contudo, não reputo devidos os danos morais
pretendidos, uma vez que a autora não demonstrou ter-lhe sido
negado crédito pelo réu ou qualquer outra instituição
financeira em razão dos fatos articulados em inicial, não
tendo havido, tampouco, notícia nos autos de que tivesse sido
o nome da autora negativado junto a órgãos de proteção ao
crédito com vistas a ter havido publicidade extra partes da
devolução do referido cheque, limitando-se à restrição
interna junto ao requerido, de forma que não reputo ter
havido lesão efetiva à honra e imagem da autora ou a outro
direito da personalidade a ensejar a reparação moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055341-85.2018.8.26.0576 -Voto no 48511
3
pretendida”.
No sentido, em caso análogo: AgRg no AREsp
680.941/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29.03.2016;
REsp 1.550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
14.03.2016; AgRg no AREsp 651.304/RS, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe 03.02.2016; AgRg no AREsp 569.528/RS,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.02.2016; AgRg no
REsp 1.517.436/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.11.2015;
AgRg no REsp 1.517.478/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
29.05.2015.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios de responsabilidade da apelante
para R$ 1.000,00, atualizados da intimação do acórdão,
observando-se na cobrança o benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator